Tribunal: STF
Processo: RE 325623
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE
   CRÉDITO AO ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
   IMPOSSIBILIDADE.
1. O regime de diferimento, ao substituir o
   sujeito passivo da obrigação tributária, com o adiamento do
   recolhimento do imposto, em nada ofende o princípio da
   não-cumulatividade (RE 112.098, DJ 14.02.92, e RE 102.354, DJ
   23.11.84).
2. O princípio da não-cumulatividade do ICMS consiste
   em impedir que, nas diversas fases da circulação econômica de uma
   mercadoria, o valor do imposto seja maior que o percentual
   correspondente à sua alíquota prevista na legislação. O
   contribuinte deve compensar o tributo pago na entrada da
   mercadoria com o valor devido por ocasião da saída, incidindo a
   tributação somente sobre valor adicional ao preço.
3. Na
   hipótese dos autos, a saída da produção dos agravantes não é
   tributada pelo ICMS, pois sua incidência é diferida para a
   próxima etapa do ciclo econômico. Se nada é recolhido na venda da
   mercadoria, não há que se falar em efeito cumulativo.
4. O
   atacadista ou industrial, ao comprar a produção dos agravantes,
   não recolhe o ICMS, portanto não escritura qualquer crédito desse
   imposto. Se a entrada da mercadoria não é tributada, não há
   créditos a compensar na saída.
5. Impertinente a invocação do
   princípio da não-cumulatividade para permitir a transferência dos
   créditos de ICMS, referente à compra de insumos e maquinário,
   para os compradores da produção agrícola, sob o regime de
   diferimento.
6. Agravo regimental improvido.